Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas, e a confissão judicial do réu é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
2. O ato libidinoso praticado contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, cuja previsão engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto atos libidinosos, sendo incabível a sua desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, uma vez que, para este delito, exige-se a ausência de consentimento da vítima, o que não se exige quanto ao crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, porquanto os vulneráveis não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais, presumindo-se a incidência de violência na relação.
3. No caso de estupro de vulnerável praticado pelo irmão da vítima, a cumulação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo, configura bis in idem, pois ambas possuem o mesmo substrato jurídico, consubstanciado na convivência doméstica como facilitadora da prática delituosa.
4. Não se podendo precisar a quantidade exata de delitos praticados, o aumento da pena, pela continuidade delitiva, deve ser aplicada no patamar mínimo legal, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Precedente do STJ e desse Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.